Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739100-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória c/c Cominatória no 0716213-77.2024.8.07.0018, proposta em desfavor de TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e de EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208906260 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando a suspensão dos atos de alienação do imóvel descrito como item 12 do Edital de Licitação no 07/2024 promovido pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, bem como o sobrestamento dos atos relacionados à arrematação do bem. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma a d. Magistrada de primeiro grau, ao considerar que a ciência a respeito da inclusão do imóvel ocupado em procedimento licitatório teria sido efetivada mediante a publicação de outros editais, baseou-se em mera presunção, porquanto não há provas nos autos aptas a subsidiar tal conclusão. Aduz que somente tomou ciência da inclusão do imóvel ocupado no edital de licitação por intermédio de um vizinho que também se encontrava em situação semelhante. Destaca que a falta de notificação prévia o impediu de participar do certame licitatório e de exercer o direito de preferência. Acrescenta que o endereço do imóvel indicado no edital de licitação é divergente em relação ao do bem ocupado. O agravante alega que foram violados diversos dispositivos legais que estabelecem a necessidade de notificação do ocupante do imóvel em caso de alienação em procedimento licitatório e ressalta que deve lhe ser assegurado o direito à compra direta do bem, na forma prevista no artigo 84 da Lei no 13.465/2017. Sustenta que caberá à ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA comprovar, no curso da ação, o atendimento de todas as exigências legais para fins de alienação do imóvel em procedimento licitatório. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar os atos de venda do imóvel descrito como item 12 do referido Edital no 07/2024, código no 839460-1, bem como para sobrestar os atos relacionados à arrematação do bem, até o julgamento da ação. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação proposta. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 208906260 do processo de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, no caso em apreço, foram observadas todas as exigências legais necessárias para a alienação do imóvel ocupado pelo agravante em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, o qual foi arrematado por EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO. O agravante afirma que estaria evidenciada afronta ao artigo 10, inciso III, da Lei no 13.465/2017 e ao artigo 132, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 803/2009, porquanto não houve prévia identificação do ocupante do bem, além da violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 69, inciso VIII, da Lei 13.303/2016, em virtude da não realização de prévia constatação da ocupação do imóvel pelo corpo técnico da Terracap, na forma exigida pelo item 12.2 do edital de licitação e pelo artigo 3o da Resolução 231/2012 da TERRACAP. O agravante assevera, ademais, que estaria configurada ofensa às disposições contidas no artigo 31, caput e § 1o, da Lei no 13.465/2017, porquanto não foi promovida a sua prévia notificação por via postal, na condição de ocupante do imóvel. Ressalta que a falta de notificação inviabilizou a sua participação no certame licitatório, impedindo o exercício regular do direito à prioridade de aquisição, na forma prevista no artigo 10, inciso III, da Lei no 13.465/2017. Sustenta, por fim, que estaria configurada violação dos princípios da razoabilidade e da eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal e ao direito à moradia assegurado pelo artigo 6o, caput, e pelo artigo 23, IX, da Carta Magna. A d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial da ação proposta, baseou-se na presunção de que a publicação de edital se mostrou suficiente para assegurar o conhecimento de todos os interessados, inclusive do autor, a respeito da inclusão do imóvel no procedimento licitatório. Nesta fase insipiente da instrução do processo, os elementos de prova constante dos autos não se mostram suficientes para permitir a efetiva elucidação do quadro fático descrito na inicial. No entanto, é preciso salientar que a tese de nulidade do procedimento licitatório defendida pelo agravante baseia-se na inobservância de requisitos legais por parte da ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. Portanto, a demonstração do direito vindicado na inicial da ação proposta exige a comprovação de fatos negativos, consubstanciados na inobservância de normas estabelecidas na legislação de regência para fins de regularização fundiária urbana de imóveis. É certo que, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No entanto, de acordo com o § 1o do mesmo dispositivo legal, [n]os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso em exame, há notória impossibilidade de comprovação dos fatos alegados na inicial, uma vez que o autor se baseia na omissão da ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA quanto ao atendimento da exigência legal de prévia notificação do ocupante do imóvel para fins de exercício do direito à compra direta do bem e a respeito de sua inclusão em procedimento licitatório. A juntada de edital de chamamento dos ocupantes de imóveis em processo de regularização fundiária para fins de apresentação de proposta de compra direta do bem ocupado não conduz à presunção de que teria sido promovida, previamente, a sua notificação para exercer tal faculdade. Com efeito, a Lei no 13.465/2017, ao dispor a respeito da regularização fundiária rural e urbana e instituir mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União, estabelece a necessidade de notificação dos titulares de domínio, bem como de terceiros eventualmente interessados, para se manifestarem a respeito da instauração da regularização fundiária urbana (Reurb), nos seguintes termos: Art. 31. Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado. § 1o Tratando-se de imóveis públicos ou privados, caberá aos Municípios notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação. § 2o Tratando-se de imóveis públicos municipais, o Município deverá notificar os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação. § 3o Na hipótese de apresentação de impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos de que trata esta Lei. § 4o A notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço. Dessa forma, no caso em exame, dada a dificuldade para que o autor produza prova a respeito da tese de falta de notificação a respeito da regularização fundiária do imóvel por ele ocupado, bem como a respeito da inclusão do bem em procedimento licitatório, tem-se por cabível a atribuição à ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA do ônus de comprovar fato contrário à alegação vertida na inicial, na forma prevista no § 1o do artigo 373, do Código de Processo Civil. Convém salientar que, de acordo com o artigo 5o do Código de Processo Civil, [a]quele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Como decorrência do princípio da boa-fé, as partes devem evitar a alteração da verdade dos fatos, com a finalidade de obter proveito indevido, sob pena de caracterização de litigância de má-fé. Dessa forma, presumindo-se que a alegações vertidas na inicial espelham o quadro fático efetivamente ocorrido e, constatada a impossibilidade da produção, por parte do autor, de prova do fato negativo alegado, deve ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, para efeitos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Convém salientar que, de igual modo, encontra-se evidenciado o risco de perecimento do direito vindicado na inicial da ação proposta, tendo em vista a possibilidade de adoção, por parte do arrematante, de medidas judiciais objetivando a sua imissão na posse do imóvel arrematado. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA se abstenha de promover atos relacionados à alienação do imóvel objeto do litígio, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, bem como para informar o endereço do arrematante do imóvel, de modo a viabilizar a sua intimação. Oficie-se ao Juízo de Direito da Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 às 13:51:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora